Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO OU DO DISPOSITIVO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO – DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A decisão que rejeita a queixa-crime, em sede de Juizado Especial Criminal, desafia a interposição de apelação, e não de Recurso em Sentido Estrito, conforme expressa dicção legal (artigo 82 da Lei no 9.099/95). Por força do princípio da fungibilidade o recurso em sentido estrito pode ser recebido como Apelação, desde que atendidos os requisitos de admissibilidade, como tempestividade e forma de interposição.
2. Trata-se de apelação interposta pela parte querelante contra decisão que rejeitou a queixa-crime referente aos fatos supostamente ocorridos em agosto de 2020, com pretensão de condenação da querelado pelos delitos dos arts. 138, 139 e 140 c/c art. 69, todos do Código Penal.
3. O entendimento predominante no STJ é de que a procuração outorgada para ajuizar queixa-crime contenha "a indicação do respectivo dispositivo penal, não sendo necessária a narrativa minuciosa da conduta delitiva" (RHC 44.287/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014).
4. No presente caso, a procuração outorgada (ID 27195903), não contém a indicação do dispositivo penal, nem a narrativa, minuciosa ou sucinta, da conduta delitiva, nem sequer o nome da querelada, sendo, portanto, irregular, por não atender os requisitos do art. 44 do CPP.
5. Não obstante o art. 568 do CPP preveja a possibilidade de sanar a irregularidade da representação da parte a qualquer tempo, no caso em exame, quando a parte juntou nova procuração, em março de 2021, já havia transcorrido o prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP c/c art. 103, do Código Penal. Inviável a correção do vício constante do instrumento de mandato, pelo decurso do prazo decadencial legal, é caso de confirmação da decisão que acertadamente rejeitou a queixa-crime.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
8. Custas e honorários pela apelante, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).